Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737393-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE DE SOUZA BALDO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora